Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006498-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 555.320.716-91 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO SALARIAL – VIA INADEQUADA – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

A segurança deve ser denegada, quando ausente prova pré-constituída de que o servidor preenche todos os requisitos para a expedição de certidão de crédito salarial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006498-33.2016.8.11.0041, concedeu a ordem e determinou que a autoridade, indicada como coatora, fornecesse a Certidão de Crédito salarial, em favor do servidor militar Paulo Roberto Costa.

Irresignado, o Recorrente afirma que o direito às licenças-prêmio, referentes aos quinquênios de 08/07/1998 a 07/07/2003 e 08/07/2008 a 07/07/2013 e férias, do Impetrante, ora Apelado, está prescrito, e, por isso, não há falar em expedição da referida certidão.

Argumenta que a via eleita pelo Apelado é inadequada, porque inexiste qualquer prova pré-constituída da violação de direito líquido e certo, além do que, não é possível emitir a Certidão de Crédito, pela vedação legal prevista no artigo 2
o
, do Decreto Estadual n. 766/2001.

Posto isso, o Apelante requer a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões (id. n. 13576292).

A Procuradoria-Geral Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opinou pelo desprovimento do apelo (id. n. 39743971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020